Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722925-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para, se desejarem, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, dê-se ciência ao MPDFT . Brasília, 28 de agosto de 2023 11:53:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador